Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706508-88.2024.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO CARDOSO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. PERDÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. II - Questões em discussão: 2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal); (ii) a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal); (iii) a possibilidade de concessão de perdão judicial (art. 180, § 5o, do Código Penal). III - Razões de decidir: 3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas. 4. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, quando houver a apreensão de produto de crime em poder do réu, incumbirá a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Esta Corte possui entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação acerca da presença de dolo. 6. Tratando-se de crime de receptação, o perdão judicial tem lugar tão somente na modalidade culposa (art. 180, § 5o, do Código Penal). IV – Dispositivo: 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, §§ 3o e 5o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1650430, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1416816, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 745.259/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 24/04/2023, DJe de 28/4/2023; TJDFT, Acórdão n. 1715716, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023; TJDFT, Acórdão n. 1761659, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 21/09/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, porquanto baseada unicamente no depoimento das testemunhas policiais. Requer a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 180 do Código Penal, sob o argumento de que não tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular. Requer a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, o perdão judicial e a substituição da pena por restritiva de direitos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR; c) artigos 59 e 68, ambos do CP, porquanto não foram observados os critérios legais para a dosimetria da pena, resultando em uma pena desproporcional e injusta; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 180 do CP, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os demais elementos de prova destoam da versão defensiva. Na fase inquisitiva os policiais Wolney Lino Valério e Gustavo Tolentino Abreu, atuantes no flagrante, são uníssonos quanto ao fato de que, na data dos fatos, foram cumprir um mandado de prisão preventiva expedido contra o réu nos autos do Processo n. 0723733-92.2022.8.07.0007. Contaram que durante o cumprimento da diligência viram o réu portando um aparelho celular da marca Xiaomi e, ao indagá-lo sobre a origem do bem, o apelante limitou-se a dizer o haver adquirido pelo Facebook, sem fornecer maiores detalhes. ... Também não prospera o pedido de concessão do perdão judicial, pois, nos termos do § 5o do art. 180 do Código Penal, tal benefício é aplicável somente na modalidade culposa da receptação: ... Assim, considerando o manifesto dolo na conduta do acusado, tem-se por incabível a concessão do benefício pleiteado. Nesse cenário, demonstrando o acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de receptação na forma do art. 180, caput, do Código Penal, inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. (ID 71375577). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. .. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 24, DJe de 8/2/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao pleito substituição da pena por restritiva de direito, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “No mais, adequada a substituição da pena corporal por 1 reprimenda restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP” (ID 71375577). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023